Tribunal: STF
Processo: ARE 1486970
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 11, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Em termos, como reconhecido em sentença de primeiro grau, a vantagem é consequência lógica da vigência da Lei, se preenchidos os requisitos nela previstos, de acordo com o princípio da legalidade. 



    2. Os requisitos para a concessão da VPNI objeto da demanda são: 1) ser servidor público municipal da Secretaria Municipal de Finanças; 2) ter exercido a função gratificada símbolo GE-2 de Cadastrador de Tributos Imobiliários. 



    3. Assim, a criação de vantagem remuneratória por lei para servidores ativos não faz presumir o pagamento de proventos de aposentadoria em valor superior ao previsto no art. 40, § 2º, da Constituição, diante da forma de cálculo desse benefício estabelecida no §3º do mesmo dispositivo constitucional.



    4. Além disso, a prova da designação para função gratificada faz presumir seu exercício subsequente, com base no que ordinariamente ocorre (art. 335 do CPC), cabendo ao ente público a prova de que a consequência ordinária do ato foi obstada por outro fato extraordinário. Portanto, especificada na lei criadora de vantagem remuneratória o critério objetivo para seu pagamento, não há violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia. 



    5. Recurso conhecido e improvido, por maioria de votos.”



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TERESINA alega violação aos arts. 2º; 5º, caput (princípio da isonomia); 39, §§1º e 9º; e 40, §8º da CF/1988, defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.111/2011, que instituiu a chamada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.



    Quanto à violação ao princípio da isonomia, aduz que, “com a extinção da Função Gratificada de Cadastrador de Tributos Imobiliários (Lei Complementar nº 3.833/2008), não mais subsistia qualquer suporte fático, em favor dos servidores agraciados com a VPNI, que justificasse a criação de um adicional remuneratório em favor deles e não dos demais servidores ”(Doc. 13, fl. 9). Portanto, “há patente e inaceitável quebra da isonomia constitucional, na medida em que apenas parcela do funcionalismo foi agraciada com gratificação desprovida de qualquer suporte fático específico, concedida tão somente por mera benevolência ou liberalidade do poder público, mas que, nem por isso, encontra foros de constitucionalidade no ordenamento jurídico”. Assim, “a única solução cabível, pois, para sanar este atentado a tão caro princípio constitucional, é reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 4.111/2011 e vetar o pagamento da parcela ao autor” (Doc. 13, fl. 10).



    No que diz respeito à afronta ao art. 39, §§1º e 9º, da CF/1688, assevera que a concessão da VPNI, concedida a apenas um grupo de servidores, deve observar “a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; b) os requisitos para a investidura; c) as peculiaridades dos cargos”. No ponto, afirma que “a instituição da VPNI não se alinha a nenhuma dessas diretrizes, sendo justificada tão somente como um substitutivo de antiga gratificação de produtividade fiscal, extinta pela Lei nº 3.833/2008” (Doc. 13, fl. 11).



    Argumenta que “diante da proposta histórica de substituição da antiga Função Gratificada GE-2, que foi extinta pela Lei Complementar nº 3.833/08, é evidente que o intuito da manobra legislativa engendrada foi o de incorporar aos vencimentos do servidor, em caráter permanente, parcela de natureza eminentemente transitória, o que esbarra na vedação do atual §9º, art. 39, CF, incluído pela reforma da previdência de 2019 (EC 103/2019)” (Doc. 13, fl. 11).



    Defende que “as gratificações de caráter eminentemente propter laborem não podem repercutir sobre os proventos de aposentadoria do servidor. Como a atual VPNI não passa de uma extensão, de uma prorrogação disfarçada, da antiga Gratificação de Produtividade Fiscal, ela não pode ser transplantada à inatividade, sob pena de quebra do princípio da congruência ou correlação previdenciária, além de enriquecimento ilícito do servidor” (Doc. 13, fl. 13).



    Afirma que “ao estender aos proventos de aposentadoria parcela que não foi objeto de prévio desconto previdenciário, a norma municipal compromete o equilíbrio do sistema, onerando os recursos do fundo de previdência do Município sem o correspondente lastro contributivo do servidor, em açoite ao comando do art. 195, §5º, CF, segundo o qual “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”” (Doc. 13, fl. 14).



    Pondera, ainda, que “a parte final do dispositivo do art. 1º, Lei Municipal nº 4.111/2011 é flagrantemente inconstitucionalidade, à medida que ignora o atual regramento do §8º, art. 40, CF, dado pela EC 41/2003, segundo o qual os benefícios previdenciários não mais estão sujeitos à paridade, senão a reajuste periódico pelo Poder Público, de acordo com o índice de inflação vigente, a fim de preservar seu poder real de compra” (Doc. 13, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, denegar a segurança e a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.111/2011, que instituiu a chamada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 6):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Ingressando na antessala do juízo de admissibilidade do recurso, faz-se imperativo debater o tema da repercussão geral em tópico apartado, até por exigência do § 2º do art. 1.035, do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, o § 3º do art. 102 da CF, acrescido pela EC nº 45/04, prescreve que o recorrente, no recurso extraordinário, “deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso”. 



    O já mencionado art. 1.035 do CPC, em seu § 1º, por outro lado, conceitua repercussão geral, como a “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    Em que pese a dificuldade inerente à intelecção de conceitos jurídicos indeterminados, como os que integram a definição da repercussão geral, segue abaixo demonstração analítica da subsunção do presente caso aos padrões de relevância econômica, política, social e jurídica exigidos pelo STF como condição de admissibilidade do recurso. 



    Nesse sentido, temos que, do ponto de vista econômico, a decisão importa sangria aos já combalidos cofres públicos municipais, eis que a implantação da vantagem no contracheque do servidor, além de onerosa, provocará o incremento nas despesas públicas de pessoal sem o correspondente lastro orçamentário, em ultraje ao art. 167, I e II, CF. Sob a perspectiva política, é evidente que o acórdão vergastado carrega indisfarçável conteúdo político, na medida em que subtrai do Poder Executivo a prerrogativa de rejeitar a aplicação de normas tidas por inconstitucionais, no exercício do controle póstumo de constitucionalidade, obrigando-o ao cumprimento de preceito normativo que se mostra írrito ao texto constitucional em diversos aspectos. 



    No que concerne ao aspecto social, o efeito multiplicativo de demandas deste tipo pode levar ao colapso as contas públicas, já que, em tese, todo servidor que teve suprimida a antiga gratificação GE-2, estendida aos cadastradores de tributos imobiliários, teria o direito de reclamar a incorporação da atual VPNI. 



    A questão é que os cofres municipais não estão preparados para suportar esse acréscimo nas despesas públicas, de sorte que a disseminação deste tipo de requerimento pode simplesmente emperrar o funcionamento de serviços essenciais do Município, prejudicando toda a população. 



    Por fim, do ponto de vista jurídico, o acórdão mostra-se completamente dissonante dos princípios básicos da Constituição Federal, a exemplo da isonomia (art. 5º, caput, CF), das regras básicas do regime de previdência dos servidores públicos (art. 40, §8º, CF), além das diretrizes do regime jurídico único, em especial os preceitos inscritos no art. 39, §1º c/c §9º, CF. 



    Evidente, pois, que se faz presente a transcendência jurídica e social do tema debatido, de sorte a provocar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ao qual se roga seja provido o recurso para restaurar a soberania da Constituição, além da violada autonomia do Poder Executivo Municipal, que terá seus recursos públicos drenados com o cumprimento da decisão. 



    Ante o exposto, o Município de Teresina requer seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada arts. 2º; 39, §§1º e 9º; e 40, §8º da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal assim decidiu a questão a si posta (Doc. 11, fls. 3-4):



    “A controvérsia esta limitada em analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.111/2011, que garantiu ao impetrante, ora apelado, o direito à incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 



    Em termos, como reconhecido em sentença de primeiro grau, a vantagem é consequência lógica da vigência da Lei, se preenchido os requisitos nela previstos, de acordo com o princípio da legalidade. Os requisitos para a concessão da VPNI objeto da demanda são: 1) ser servidor público municipal da Secretaria Municipal de Finanças; 2) ter exercido a função gratificada símbolo GE-2 de Cadastrador de Tributos Imobiliários. 



    Além disso, noto que o impetrante apresenta farta documentação que serve para balizar o seu pedido inicial, não havendo o que se falar em descumprimento dos ditames legais. No entanto, aponta o apelante que, mesmo havendo observação dos dizeres legais, esse dispositivo normativo positivada fere, de morte, a guia constitucional, devendo recair sobre a lei a mácula da inconstitucionalidade. 



    Quanto a isto, devo pontuar que por diversas vezes esta Corte Estadual já se debruçou sobre o mesmo assunto, havendo formação de convicção que a lei municipal esta em conformidade com todas as balizas constitucionais. Anoto: 



    […]



    Assim, a criação de vantagem remuneratória por lei para servidores ativos não faz presumir o pagamento de proventos de aposentadoria em valor superior ao previsto no art. 40, § 2º, da Constituição, diante da forma de cálculo desse benefício estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo constitucional. 



    Além disso, a prova da designação para função gratificada faz presumir seu exercício subsequente, com base no que ordinariamente ocorre (art. 335 do CPC), cabendo ao ente público a prova de que a consequência ordinária do ato foi obstada por outro fato extraordinário. Portanto, especificada na lei criadora de vantagem remuneratória o critério objetivo para seu pagamento, não há violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia. Ademais, com a simples análise dos autos é possível verificar que foram juntados os contracheques do autor, demonstrando o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei para o recebimento da gratificação. 



    Dessa forma, não há o que se falar em inconstitucionalidade da lei municipal, visto que coerente ao texto constitucional.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da da Lei Municipal 4.111/2011, que garantiu ao recorrido o direito à incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.102.891-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.323.724-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.352.207-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente